Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700289-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARIADEMI FELIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0705232-97.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu forneça à autora transporte para o tratamento em hemodiálise de sua residência (Quadra 300, Conjunto 07, Lote 23, Casa 02, Recanto das Emas – DF Clínica MSF Serviços Médicos (QS 612, conjunto E, Lote 1 — Samambaia – DF), bem como o trajeto contrário para retorno a sua residência, nas SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS, DE 16h00 às 21h00, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. A parte agravante narra que o seu pedido liminar deve ser deferido por existir fumaça do bom direito e perigo da demora. Alerta sobre a possibilidade de sequestro de verba pública para realização do transporte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja conhecido e provido o agravo para reformar a v. decisão e indeferir a antecipação de tutela. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 58 anos, é portadora de Doença Renal Crônica, que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente qualquer probabilidade do direito em favor do Distrito Federal. Quanto aos custos monetários a serem despendidos pelo Distrito Federal, estes são de pequena monta, insuficientes para lhe prejudicar financeiramente, até por que o voto colegiado será proferido muito brevemente. Já ao contrário, a ausência de transporte em favor da parte agravada poderá lesar de sobremaneira sua vida e sua saúde. Perigo da demora, portanto, inexistente. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 2 de março de 2021 15:50:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator